Tribunal: CARF
Processo: 13907.000175/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13907.000175/2003-14
ACÓRDÃO
1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANJOS COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o crédito pleiteado, e
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.000175/2003-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de pedido de restituição, apresentado em 15/05/2003
(fls. 305), do crédito de R$ 136.941,41 oriundo do pagamento indevido ou a maior das estimativas
de IRPJ dos meses de julho/2001 a janeiro/2002 e de CSLL dos meses de dezembro/2000 e
julho/2001 a janeiro/2002, cumulado com declaração de compensação em papel, também
apresentada em 15/05/2003 (fls. 0304), de débitos de estimativas de IRPJ (código de receita 5993)
e CSLL (código de receita 2484) dos meses de janeiro, fevereiro e março/2003, com utilização da
parcela de R$ 72.590,22 do direito creditório.
2. A interessada também apresentou PER/DCOMP’s com utilização de direito
creditório oriundo dos saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos calendário de 2001 e 2002:
a) crédito de R$ 164.855,17 de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001:
. PER/DCOMP no 18836.17299.250906.1.7.023506 (fls. 117125), retificador do
PER/DCOMP no 23395.52639.300905.1.3.026287:
compensação das estimativas de IRPJ de outubro e dezembro/2002 e de CSLL de
novembro/2002, com utilização da parcela de R$ 28.187,65 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 07058.87569.260906.1.3.025452 (fls. 126129): compensação da
estimativa de CSLL de janeiro/2004, com utilização da parcela de R$ 19.970,90 do
direito creditório; . PER/DCOMP no 32992.89655.270906.1.3.029360 (fls. 130133):
compensação da estimativa de IRPJ de agosto/2004, com utilização da parcela de
R$ 1.152,92 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 01208.44317.270906.1.3.026073 (fls. 134137): compensação da
estimativa de CSLL de agosto/2004, com utilização da parcela de R$ 1.014,58 do
direito creditório;
. PER/DCOMP no 42137.35327.021006.1.3.024907 (fls. 138141): compensação da
estimativa de IRPJ de janeiro/2004, com utilização da parcela de R$ 716,69 do
direito creditório;
b) crédito de R$ 81.212,98 de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002:
. PER/DCOMP no 08334.19220.141003.1.3.026685 (fls. 152155): compensação das
estimativas de IRPJ de abril, maio e junho/2003, com utilização da parcela de R$
35.394,68 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 17564.79364.141103.1.3.022607 (fls. 156159): compensação da
estimativa de IRPJ de julho/2003, com utilização da parcela de R$ 3.086,33 do
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.000175/2003-14
3
direito creditório; c) crédito de R$ 85.346,26 de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2001:
. PER/DCOMP no 38485.70051.250906.1.7.032921 (fls. 358365), retificador do
PER/DCOMP no 32045.48799.300905.1.3.034954: compensação das estimativas
de IRPJ de novembro/2002 e de CSLL de outubro e novembro/2002, com
utilização da parcela de R$ 23.283,80 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 34788.04966.260906.1.3.031940 (fls. 366369): compensação da
estimativa de CSLL de setembro/2004, com utilização da parcela de R$ 3.031,07
do direito creditório;
. PER/DCOMP no 20138.34190.260906.1.3.032670 (fls. 370373): compensação da
estimativa de CSLL de janeiro/2004, com utilização da parcela de R$ 868,87 do
direito creditório;
d) crédito de R$ 49.810,84 de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002:
. PER/DCOMP no 25333.04939.141003.1.3.036832 (fls. 389392): compensação das
estimativas de CSLL de abril, maio e junho/2003, com utilização da parcela de R$
18.629,12 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 11337.84519.141103.1.3.037678 (fls. 393369): compensação da
estimativa de CSLL de julho/2003, com utilização da parcela de R$ 4.697,84 do
direito creditório.
3. A Saort da DRF/Londrina, por meio do Despacho Decisório proferido em
05/07/2011 (fls. 442443), com base no Parecer DRF/LON/Saort no 496/2011 (fls. 433441),
reconheceu o direito creditório correspondente a: (i) R$ 164.855,17 de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2001; (ii) R$ 80.864,03 de saldo negativo de IRPJ do anocalendário de 2002; (iii)
R$ 48.741,20 de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2000; (iv) R$ 85.346,26 de saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2001; (v) R$ 33.241,42 de saldo negativo de CSLL do
anocalendário de 2002.
4. Por conseguinte, foram homologadas a declaração de compensação em papel
apresentada em 15/05/2003 (fls. 0304) e as compensações tratadas nos PER/DCOMP’s nos
08334.19220.141003.1.3.026685 (fls. 152155), 17564.79364.141103.1.3.022607 (fls. 156159),
25333.04939.141003.1.3.036832 (fls. 389392) e 11337.84519.141103.1.3.037678 (fls. 393369),
nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
5.
Foram parcialmente homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP’s

nos
18836.17299.250906.1.7.023506
(fls.
117-125)
e
38485.70051.250906.1.7.032921 (fls. 358-365), restando não homologadas as relativas aos
PER/DCOMP’s
nos
07058.87569.260906.1.3.025452
(fls.
126-129),
32992.89655.270906.1.3.029360 (fls. 130-133), 01208.44317.270906.1.3.026073 (fls. 134-137),
42137.35327.021006.1.3.024907 (fls. 138-141), 34788.04966.260906.1.3.031940 (fls. 366-369) e
20138.34190.260906.1.3.032670 (fls. 370-373).
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.000175/2003-14
4
6. Regularmente cientificada por via postal em 23/08/2011 (AR à fl. 446), a
reclamante apresentou, em 21/09/2011, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
471-472, instruída com os documentos de fls. 473-577, na qual alega que as compensações
estavam corretas e que a pretensão fiscal é arbitrária e inconsistente; anexa prova que entende
ser suficiente para tornar nula definitivamente a decisão da DRF/Londrina e requer seja ordenado
o cancelamento do presente processo, como medida de plena Justiça Fiscal.
7. A DRJ através do Acórdão no 0638.811- 1a Turma da DRJ/CTA, sessão de 06 de
dezembro de 2012 (e-fls. 580-586), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação integral do direito creditório informado no PER/DCOMP,
é de se confirmar a homologação parcial da compensação declarada nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2000, 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação integral do direito creditório informado no PER/DCOMP,
é de se confirmar a homologação parcial da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

8. Em 08/06/2017, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 603-626),
com as alegações abaixo resumidas:
i) A empresa utilizou créditos de saldos negativos de IRPJ (Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) de anos
anteriores (2000, 2001 e 2002) para compensar débitos tributários de períodos
subsequentes, por meio de Pedidos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ii) A Delegacia da Receita Federal em Londrina (DRF/Londrina) analisou os pedidos
e reconheceu apenas parcialmente os créditos da empresa, o que resultou na
homologação também parcial das compensações declaradas.
iii) As compensações estavam corretas e que a cobrança fiscal era "arbitrária e
inconsistente".
iv) A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba,
julgou a manifestação improcedente (Acórdão n.o 06-38.811), mantendo a
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.000175/2003-14
5
decisão da DRF/Londrina. O principal argumento foi a insuficiência de
comprovação do direito creditório informado nos PER/DCOMPs.
v) Busca a reforma do acórdão e o reconhecimento integral de seus créditos e
compensações, pois os valores apurados por estimativa não se qualificam como
crédito tributário, mas como mera antecipação, citando o Parecer PGFN/CAT n°
1658/2011, que concluiu pela impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa das
estimativas mensais não pagas, mesmo que tenham sido objeto de declaração de
compensação não homologada.
9. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
10. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
11. A questão a ser dirimida cinge-se a determinar a natureza jurídica dos valores
apurados a título de estimativa de IRPJ e CSLL e, consequentemente, a possibilidade de sua
compensação e os efeitos da não homologação.
12. A Recorrente fundamenta sua pretensão no entendimento de que os
pagamentos mensais por estimativa constituem mera antecipação do tributo devido, não se
caracterizando como crédito tributário autônomo, com respaldo no Parecer PGFN/CAT no
1658/2011, mencionado pela decisão recorrida.
13. A decisão recorrida assim se manifestou:
14. Ressalte-se que as estimativas de IRPJ e CSLL que tiveram sua compensação
não homologada em declaração de compensação anterior não podem ser
computadas na apuração dos saldos negativos de IRPJ e CSLL em análise,
porquanto são meras antecipações do imposto e contribuição devidos no
encerramento do ano calendário de 2002 e não constituem crédito tributário
passível de figurar como dívida confessada nos termos do § 6o do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, razão pela qual não podem ser inscritos em Dívida Ativa da
União, conforme esclareceu o Parecer PGFN/CAT no 1658/2011, elaborado em
atendimento a questionamento constante da Nota Técnica Cosit no 15, de 29 de
abril de 2011.
(...)
17. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CAT no
1658/2011, concluiu pela impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.000175/2003-14
6
das estimativas mensais não pagas, ainda que objetos de declaração de
compensação não homologada: (...)
19. Logo, as parcelas de R$ 348,95 da estimativa de IRPJ de novembro/2002 e de
R$ 16.569,42 das estimativas de CSLL dos meses de outubro a dezembro/2002
não são créditos tributários efetivamente pagos para efeito de apuração dos
saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2002, porquanto não
extintas
pelas
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
nos
38485.70051.250906.1.7.032921 e 18836.17299.250906.1.7.023506.
(...)
14. O referido parecer, emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
concluiu pela impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União das estimativas mensais não
pagas, ainda que objeto de declaração de compensação não homologada. O fundamento central
do parecer é que os valores de IRPJ e CSLL apurados por estimativa não se qualificam como crédito
tributário, mas como mera antecipação do pagamento deste.
15. Nesse sentido, a própria Fazenda Nacional, por meio de seu órgão de cúpula em
matéria de consultoria e assessoramento tributário, reconhece que a declaração de compensação
(DCOMP), embora constitua confissão de dívida, não tem o condão de transmutar a natureza
jurídica da obrigação, ou seja, não transforma a antecipação do tributo em crédito tributário
líquido e certo.
16. A decisão da DRJ, embora mencione o Parecer PGFN/CAT no 1658/2011, parece
extrair dele uma conclusão que não se coaduna com sua essência. Ao negar a possibilidade de
computar as estimativas não homologadas na apuração dos saldos negativos, a decisão recorrida,
na prática, atribui a essas estimativas um caráter de débito autônomo, contrariando o
entendimento da PGFN.
17. Com efeito, se as estimativas não pagas e não compensadas não podem ser
inscritas em Dívida Ativa, por não constituírem crédito tributário, não há razão para que a sua não
homologação em procedimento de compensação impeça a sua inclusão na apuração do saldo
negativo do IRPJ e da CSLL ao final do ano-calendário.
18. As Per/Dcomp ́s não homologadas são: 07058.87569.260906.1.3.025452 (fls.
126-129), 32992.89655.270906.1.3.029360 (fls. 130-133), 01208.44317.270906.1.3.026073 (fls.
134-137), 42137.35327.021006.1.3.024907 (fls. 138-141), 34788.04966.260906.1.3.031940 (fls.
366-369) e 20138.34190.260906.1.3.032670 (fls. 370-373).
19. Uma vez que os débitos foram devidamente confessados em Declaração de
Compensação (DCOMP), a questão resolve-se em favor do contribuinte, em estrita observância ao
enunciado da Súmula CARF no 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.052 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.000175/2003-14
7
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401
004.371 e 1302-003.890.
20. Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve
ser confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente.
Conclusão
21. Do exposto, conheço do recurso voluntário e dou provimento para reconhecer o
crédito pleiteado, e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 645
DF CARF MF
Original